Tribunal: TJMT
Processo: 1019030-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019030-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (AGRAVANTE), SALETE MARIA RUARO - CPF: 384.994.950-87 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE OSVINO TRENTINI (AGRAVADO), ESPOLIO DE ANITA TRENTINI (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 561 e 562, AMBOS DO CPC – PRELIMINARES LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO “A QUO” – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, é viável o deferimento da medida de manutenção de posse em favor dos autores, sem a ouvida da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do mesmo código.

Sob pena de supressão de instância, mostra-se descabida a análise em sede recursal acerca das questões não apreciadas pelo Juízo singular, eis que foram elencadas em contestação, após o deferimento do pedido de manutenção de posse, objeto deste agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO AERNOUDTS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no
1000858-91.2021.8.11.0035
, proposta pelo
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ANITA TRENTINI
, Agravados,
DEFIRIU A LIMINAR PRETENDIDA,
para
DETERMINAR a expedição de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
em favor do Espólio Autor.

Dizem que “(...)
Os Agravados em sua peça vestibular aduziram que detêm desde 17 de setembro de 1982, a posse sobre o imóvel rural objeto da matrícula n° 442 do CRI Local, adquirido de Otto Weber e sua esposa Irena Weber, que por sua vez, adquiriram em 03 de setembro de 1.974 de Geralda Carvalho de Oliveira e Daniel Alves de Oliveira”; que “(...) no dia 09 de setembro de 2.021, após costumeira caminhada em sua propriedade, foi surpreendido por informações de seus funcionários de que em um perímetro da divisa entre o seu imóvel rural denominado Fazenda Arco Iris e a Fazenda São Jerônimo, haviam sido fixados quatros “mourões” do tipo esticador, supostamente colocados naquela localidade por funcionários dos Agravantes Rudolf Thomas Maria Aernoudts e Salete Maria Ruaro Aernoudts”; que “(...) os referidos “mourões” do tipo esticador, estariam adentrando a área de cultivo de sua propriedade denominada Fazenda Arco Iris e, que diante de tal situação, determinou que seus funcionários procedessem com a sua retirada, sendo utilizado, para tanto, uma pá carregadeira, uma camionete e, posteriormente guardados em um barracão”; que “(...) que no dia 10 de setembro de 2.021, enquanto elaborava o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Alto Garças – MT, foi o representante dos espólios surpreendido com a notícia de que haviam sido fixados novamente os quatro “mourões”, tendo se deslocado para o mencionado local com o fito de retirá-los”; que “(...) no dia 11 de setembro de 2.021, foi surpreendido, novamente, com a informação de que estavam colocando novos “mourões” em sua propriedade, todavia, se dirigiu para a localidade e reagiu a turbação, não permitindo que o ato se consumasse. Por fim, ingressaram com a ação de manutenção de posse, requerendo que lhe fosse liminarmente inaudita altera pars, manutenido na posse da área supostamente turbada pelos Agravantes”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 3 e 4)

Asseveram que o Juízo “a quo”, de forma equivocada, concedeu “inaudita altera pars” a liminar pretendida, e não se ateve à inépcia da inicial e ausência de pressuposto válido e regular do processo, pois sequer anexaram cópia da matrícula do imóvel supostamente turbado, deixando de comprovar minimamente se a área lhes pertencia e se de fato se encontra em sua posse; e, ainda, não delimitaram a área, não se sabendo a sua localização e a dimensão, conforme determinado no artigo 319, II e III do CPC.

Mencionam que a ação de manutenção de posse deve descrever e provar os requisitos do artigo 561 do CPC, o que não ocorreu no caso, pois os Agravados não descreveram de forma clara e precisa a área supostamente turbada, além de não delimitar a sua extensão, incorrendo em pedido genérico.

Levantam preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, por defeito na representação do inventariante, eis que “(...) O Inventário Extrajudicial é o procedimento em cartório de regularização do conjunto de bens deixados pelo de cujus, sendo que nessa modalidade de inventário, todas as fases do procedimento são feitas perante o Notário em UM ÚNICO ATO, bastando que os sucessores sejam capazes, inexista testamento e haja consenso dos herdeiros sobre a partilha”; e que “(...) Quanto ao prazo para abertura tanto do inventário judicial, quanto extrajudicial, o artigo 611, do Código de Processo Civil, dispõe como sendo de 02 (dois meses) para abertura e 12 (doze) meses para sua finalização”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 10)

Destacam que “(...) Na situação em comento, o representante legal dos Espólios de Osvino Trentini e Anita Trentini, realizou conjuntamente com seus irmãos, Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de Nomeação de Inventariante, lavrada nos Cartório do 2° Oficio Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças – MT no dia 28 de abril de 2.017, porquanto há mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses”; e que “(...) A lavratura da escritura pública autônoma de nomeação de inventariante assemelha-se ao ato de instauração do inventário judicial, facilitando, com isso, que os herdeiros possam reunir, no exíguo prazo de 02 (dois) meses subsequentes, toda a documentação e consenso necessários para a realização do inventário e partilha extrajudiciais. Referida Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de Nomeação de Inventariante, quando necessário, é o instrumento utilizado extrajudicialmente como preparação para a lavratura do inventário extrajudicial. Nesse sentido, inclusive, e a disposição prevista no artigo 359 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, atualizada até o Provimento no 42/2020-CGJ, do Tribunal de Justiça do MT”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 10 e 11)

No mérito, destacam que inexistem os elementos que indiquem a turbação da posse, eis que “(...) diversamente dos argumentos utilizados na decisão combatida, em nenhum momento os Agravantes pretenderam fixar novas linhas divisórias entre a sua propriedade denominada Fazenda São Jerônimo e a dos Agravados chamada Fazenda Arco Iris, muito menos qualquer atitude de ameaça, agressão e/ou violência que justificasse a concessão de liminar para manutenção da posse por existência de turbação”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 14)

Asseveram que “(...) para ingresso da Ação de Manutenção de Posse, nos termos da abalizada doutrina e jurisprudência, compete ao autor provar a sua posse, a data da turbação, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil (...)”; e que “(...) Na situação em desate, diversamente dos argumentos utilizados na decisão combatida, não há nenhuma comprovação de que os Agravantes tenham praticado qualquer ato que pudesse ser enquadrado como de turbação a ensejar a propositura da presente Ação de Manutenção de Posse, muito menos a concessão de liminar inaudita altera pars”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 14 e 15)

Defendem que “(...) O que os Agravantes fizeram, Nobre Julgadores, foi a fixação de MARCOS FÍSICOS em substituição aos marcos/pontos virtuais existentes no georreferenciamento de sua propriedade, o qual encontra-se registrado à margem das Matrículas Anteriores n° 666, 5.450, 2.924, 4.219 e 5.976, Atuais no 7017, 7020 e 7022, todas CRI Local, desde o longínquo ano de 2.008. Desta feita, não se trata de ato caracterizador de turbação, uma vez que os Agravantes não adentraram no imóvel dos Agravados, mas apenas fixaram 03 (três) MARCOS FÍSICOS ao longo da linha divisória e demarcatória entre as propriedades em substituição aos pontos virtuais do georreferenciamento”; e que “(...) a existência dos pontos virtuais no georreferenciamento dos Agravantes e registrado à margem das Matrículas Anteriores n° 666, 5.450, 2.924, 4.219 e 5.976, Atuais no 7017, 7020 e 7022, todas CRI Local, é totalmente legal e foi elaborado segundo as normas e legislação existente no ano de 2.008, quando o mesmo foi confeccionado, o que foi inclusive, defendido na audiência de justificação pela testemunha e agrimensor dos Agravados o Sr. Flávio Ribeiro Rocha”.

(ID. Num. 106451961 - Pág. 15)

Defende a ausência de preenchimento para a decisão liminar combatida, à luz dos artigos 560 e 561, ambos do CPC, devendo ser suspensa a liminar de manutenção.

Requer seja concedida liminar neste Agravo, alegando que “(...) O FUMUS BONI JURIS aqui decorre da legitimidade, do interesse de agir, da plausibilidade do pedido e do direito dos Agravantes legitimados pelas suas integrações no polo passivo da Ação de Manutenção de Posse. (...) Já o PERICULUM IN MORA, decorre dos danos e das sequelas irreparáveis que sofreram, vem sofrendo e sofrerão os Agravantes com a mantença imponderável da liminar objurgada, que mantiveram os Agravados na posse da área objeto, aliado ao fato de que em momento algum ocorreu qualquer resquício de turbação”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 22)

No mérito pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar requerida.

O pleito liminar recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no
1000858-91.2021.8.11.0035
, proposta por
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ANITA TRENTINI
, ora Agravados, em face de
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO
,
DEFIRIU A LIMINAR PLETENDIDA
para DETERMINAR
a expedição de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
em favor do Espólio Autor.

Pois bem.

Atento às alegações e o contraponto das contrarrazões, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, pois, efetivamente, houve demonstração dos requisitos para o deferimento da medida de manutenção de posse da área em questão, à luz dos artigos 561, IV, e 562, ambos do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que nenhuma das alegações é suficiente para desqualificar a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem, que o Espólio de Osvino Trentini e Anita Trentini são proprietários de imóvel rural que possui limites e confrontações com o imóvel rural do Requerido Rudolf Thomas Maria Aernoudts e Maria Salete Ruaro Aernoudts, sendo que, ambas as propriedades são voltadas à produção, plantio e cultivo de grãos (soja e milho). 18. As imagens de satélite, mapas, laudos técnicos e fotografias acostadas aos autos, apontam que referidas propriedades não são delimitadas por cercas, mas, por uma estrada/carreador. 19. A prova oral colhida na presente audiência de justificação prévia, reforça a prova documental, no sentido de que as margens do referido carreador se presta a delimitar as áreas confrontantes, há mais de 20 (vinte) anos. 20. Assim, vislumbra-se a probabilidade de que o Espólio Autor exerce a posse, de forma mansa e pacífica, há mais de duas décadas, sobre a área em litígio. 21. A turbação, no caso em apreço, ficou caracterizada pelo fato de o Requerido pretender fixar nova linha divisória entre os imóveis lindeiros, no momento em que tentou implementar a fixação de marcos divisórios extraídos de levantamentos técnicos realizados em sua propriedade. Todavia, a consecução deste novo traçado implica em uma alteração fática que já se encontra consolidada há vários anos, recomendando maior cautela. 22. Outrossim, as fotografias, mídia digital (vídeos), boletim de ocorrência registrado no dia 10/09/2021 e depoimentos da testemunha Flávio Ribeiro Rocha e dos informantes Antônio Luis de Andrade e Marcos Martins de Souza, colhidos nesta oralidade, atestam, com segurança, que, em data recente (09/09/2021), os Requeridos fincaram pelo menos 4 mourões do tipo esticador para além das margens do carregador/estrada, incidindo sobre a área agricultada pela parte autora, como dito, há mais de 20 anos. 23. Desse modo, vê-se que são verossímeis e plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pelo Autor, consistente na turbação da posse exercida sobre o imóvel. 24. Ademais, o Boletim de Ocorrência registrado no dia 10/09/2021 e as fotografias e vídeos acostados à exordial comprovam que a turbação ocorreu a menos de ano e dia e que o Autor continuou exercendo a posse, embora turbada, inclusive, utilizou-se de desforço pessoal (direito de autotutela) para conservar a posse, conforme relatado na inicial. 25. Por fim, devo ressaltar que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que, o deferimento da liminar possibilita ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final”.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - ART. 561 CPC - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Deste modo, restando comprovados nos autos, os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Novo Código de Processo Civil, é de se manter a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.090725-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)

“AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJETIADA NO MÉRITO - IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. (N.U 1023345-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Especificamente quanto às alegações preliminares (inépcia da inicial e ausência de pressuposto válido e regular do processo, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir), constata-se que elas foram lançadas em sede de contestação, ou seja, após a decisão recorrida, posto que o “decisum” foi exarado, sem a ouvida da parte contrária, o que é perfeitamente possível como já mencionado. Em face disso, não teve o Juízo singular a oportunidade de se manifestar sobre tais questões preliminares, motivo pelo qual, neste agravo, não há a possibilidade de imiscuir em tais alegações, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR "EX OFFICIO" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - LIMINAR - REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
É vedado o conhecimento pelo Tribunal de qualquer matéria que ainda não foi analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
Nas ações em que se discute a posse, os requisitos para a concessão da medida liminar são aqueles presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse.
Restando comprovada a posse, bem como o esbulho praticado a menos de ano e dia, através de prova documental, o deferimento da medida liminar é o que se impõe.
Cabível a fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de imposição legal (art. 537, CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.148331-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)

Desse modo, deve ser mantida a decisão combatida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022